Tribunal: CARF
Processo: 19515.720308/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C4T2
Processo no
19515.720308/2017-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.548 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância, no que
concerne aos embargos impetrados, relativo ao processo principal no 16561.720117/2013-11.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – RJ, através do acórdão 12-92.362, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Da autuação fiscal:
Fl. 949
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
O presente processo tem origem no auto de infração de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica-IRPJ (fls. 617/622), lavrado pela Defis-SP e cientificado à
interessada acima identificada em 30/03/2017, no valor de R$ 5.645.328,56, acrescido
da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais encargos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal-TVF de fls. 611/616, decorre de glosa de prejuízos compensados
indevidamente no ano-calendário de 2013, uma vez que inexistentes, no montante de
R$ 22.677.314,28, na empresa incorporada pela interessada em 27/04/2015, Barcelona
Comércio Varejista e Atacadista S/A, CNPJ no 07.170.943/0001-01.
A inexistência de prejuízos compensáveis foi resultado da autuação objeto do
processo no 16561.720117/2013-11, que absorveu o prejuízo fiscal de R$
35.207.991,94 apurado pela incorporada no ano de 2010, o prejuízo de R$
54.134.035,74 apurado no ano de 2011 e o prejuízo de R$ 4.950.500,03 apurado no
ano de 2012, não restando saldo passível de compensação em 31/12/2013.
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art.
247, 250, inciso III, 251 e 514 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 28/04/2017, sua
impugnação de fls. 632/685 na qual descreve a autuação, argui a tempestividade e
alega, em síntese, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda-CARF acolheu o recurso voluntário apresentado pela incorporada
Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A, concluindo pela regularidade das
operações realizadas e direito à amortização de ágio objetos da autuação do processo
no 16561.720117/2013-11, conforme Acórdão no 1201.001.54 proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a sessão, com seis voto favoráveis, nos termos das
ementas que transcreve.
Prossegue demonstrando razões para nulidade e improcedência da autuação
objeto do processo no 16561.720117/2013-11.
Pede o cancelamento da multa de ofício, tendo em vista que agiu de boa-fé, de
conformidade com orientação jurisprudencial firmada anteriormente, razão pela qual
não poderia sofrer punição.
Protesta contra a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, que
incidiria somente sobre o valor principal, à luz do art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), não existindo previsão legal que
assegure o princípio da legalidade em tal cobrança, que também ofenderia o
contraditório e a ampla defesa.
Destaca que a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF já
decidiu que os juros de mora não podem ser aplicados sobre o valor da multa de ofício
perpetrada.
Encerra pedindo o cancelamento da exigência fiscal de IRPJ, multa de ofício e
demais acréscimos.
Fl. 950
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível
de compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em
procedimentos de ofício, mantém-se a glosa do valor indevidamente
compensado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic a
partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas;
- no mérito:
. observou que a contestação envolve objeto do processo no
16561.720117/2013-11, o que se afasta no mérito ao objeto do presente processo. O presente
processo é de compensação indevida de prejuízos fiscais de sucedida;
. o sistema de controle de prejuízos do contribuinte – Sapli – indicou
inexistência de saldo de prejuízo a compensar em 31/12/2013, o que gerou a glosa dos valores
compensados em DIPJ pela recorrente;
Fl. 951
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
. tal insuficiência foi motivada pela lavratura do auto de infração objeto
do processo no 16561.720117/2013-11, que absorveu, nos anos calendário de 2010 a 2012,
prejuízos fiscais que a empresa Barcelona Comércio Varejista e Atacadista Ltda incorporada
pela interessada dispunha, não restando saldo passível de compensação em 31/12/2013;
. na mesma instância, DRJ, o processo no 16561.720117/2013-11 já fora
julgado desfavorável no que concerne aos efeitos repercussivos ao presente processo.
Posteriormente, fora dado provimento na câmara baixa do CARF, mas com recurso especial
admitido, ainda, então, pendente de julgamento na CSRF do CARF. Com isso, estando em
exigibilidade suspensa, tal processo e sua última decisão não teria efeitos repercussivos no
presente processo, pois poderia caracterizar uma dupla utilização, e nem haveria possibilidade de
suspensão da exigibilidade no presente processo, deve ser mantido o lançamento (glosa)
realizado;
- negou provimento quanto às alegações contrárias à multa de ofício (75%), e da
incidência de juros sobre a multa de ofício.
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/10/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/11/2017 (fls. 883 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- faz uma análise e série de alegações procurando demonstrar razões para nulidade
e improcedência da autuação objeto do processo no 16561.720117/2013-11 (alegações em
relação à operação de aquisição que resultou na amortização de ágio);
- entende que a controvérsia do presente processo decorre da falta da aceitação de
que o ágio discutido no outro processo é válido, e mesmo que seja inválido, parte estaria
alcançado pela decadência (matéria também em discussão no processo no 16561.720117/2013-
11;
- reclama pelo vínculo do presente processo com o processo no
16561.720117/2013-11, evocando o art. 6o do anexo II do Ricarf;
- pleiteia a nulidade do lançamento, decadência, pelo mérito do ágio, todos da
matéria constante no processo no 16561.720117/2013-11;
- pleiteia pela inaplicabilidade de penalidade – multa de ofício, no presente
processo, e também da impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre a multa de ofício,
evocando sua boa-fé no presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 952
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Do recurso voluntário:
O presente processo tem origem no auto de infração de IRPJ, decorrente de glosa
de prejuízos compensados, a princípio, indevidamente no ano-calendário de 2013, no montante
de R$ 22.677.314,28, na empresa incorporada pela recorrente em 27/05/2015, Barcelona
Comércio Varejista e Atacadista S/A, CNPJ no 07.170.943/0001-01.
A inexistência de prejuízos compensáveis foi resultado da autuação objeto do
processo no 16561.720117/2013-11, que absorveu o prejuízo fiscal de R$ 35.207.991,94 apurado
pela incorporada no ano de 2010, o prejuízo de R$ 54.134.035,74 apurado no ano de 2011 e o
prejuízo de R$ 4.950.500,03 apurado no ano de 2012, não restando saldo passível de
compensação em 31/12/2013.
Em sede de impugnação, a recorrente tenta aproveitar os efeitos da decisão
daquele momento do processo no 16561.720117/2013-11, conforme Acórdão no 1201.001.54
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, bem como reitera sua posição neste
outro processo.
Na DRJ, a decisão a quo entendeu que estando ainda em julgamento (houve
recurso especial admitido), com exigibilidade suspensa, tal processo e sua última decisão não
poderiam ter efeitos repercussivos no presente processo, pois poderia caracterizar uma dupla
utilização, e nem haveria possibilidade de suspensão da exigibilidade no presente processo, deve
ser mantido o lançamento (glosa) realizado.
Em sede de recurso voluntário, reclama da decorrência deste processo ao que vai
ser decidido no processo no 16561.720117/2013-11, e questões secundárias já alegadas na sua
impugnação.
Antes de adentrar em qualquer outra análise, cabe enfatizar que fica evidente a
decorrência do presente processo ao que for decidido no processo no 16561.720117/2013-11.
Assim, cabe verificar o status atual deste processo:
- em sessão de 14/02/2017, houve a decisão no acórdão 1201-001.554, que deu
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ou seja, cancelando a autuação fiscal neste
processo;
- houve recurso especial impetrado pela procuradoria, o qual foi admitido e
decidido no acórdão 9101-003.366, sessão de 18/01/2018, que, no mérito, reverteu a decisão da
câmara baixa (ou seja, negando provimento ao recurso voluntário), e determinando o retorno dos
autos à câmara baixa deste CARF para apreciação das demais matérias constantes do recurso
voluntário, que não foram apreciadas então;
- retornando à câmara baixa deste CARF, o processo foi julgado em sessão de
12/06/2019, através do acórdão 1201-002.981, o qual o decisum foi o seguinte:
Acordam os membros do colegiado: a) por maioria, dar parcial provimento ao
recurso de ofício, restabelecendo a multa isolada referente ao mês de novembro de
2012. Vencidos Neudson Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e
Lizandro Rodrigues de Sousa que davam provimento ao recurso de ofício em maior
extensão. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Gisele Barra Bossa e
Fl. 953
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
André Severo Chaves (Suplente Convocado), que negavam provimento ao recurso de
ofício in totum; b) por maioria, dar parcial provimento ao recurso voluntário,
afastando a multa qualificada e afastando a autuação relativa aos segundo e terceiro
trimestres de 2008 devido à decadência. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que mantinha a multa qualificada e não reconhecia a decadência. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli.
Declarou voto o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Note-se que pelo resultado acima, houve uma parcela da autuação (que envolve
mérito principal) decidida pela câmara baixa deste CARF que foi considerada decaída (segundo
e terceiro trimestres de 2008). Com isso, naturalmente, haveria efeitos parciais da decisão
aplicada no processo no 16561.720117/2013-11 no saldo de prejuízo fiscal considerado pelo
contribuinte antes da glosa autuada no presente processo. Haveria, naturalmente, que se verificar
os quantitativos disponíveis para os efeitos que repercutiriam no presente processo.
- contudo, houve embargos impetrados pela Fazenda Nacional, que foram
previamente admitidos em 28/10/2019, em que suscitam aspectos inerentes à omissão de
fundamentos no que concerne à decadência e à multa qualificada, ambos com eventuais efeitos
repercussivos no resultado do valor principal autuado no processo no 16561.720117/2013-11, e
também, eventualmente, repercussivo no presente processo.
Assim, considerando que os embargos previamente admitidos possam ter efeitos
no valor do principal decidido no acórdão 1201-002.981, entendo que este não está
definitivamente decidido.
Explica-se.
Para replicar e aplicar os efeitos do resultado do processo no 16561.720117/2013-
11 (no caso, processo principal) no presente processo, devo aguardar uma decisão de mesma
instância, no caso, câmara baixa deste CARF, nos termos do artigo 6o do Anexo II do Ricarf:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Fl. 954
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma
que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Para esclarecer a amplitude material do §1o deste artigo 6o, recorre ao excertos do
voto do i. conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão no 9101-002.755:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de
infração lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2)
processo principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o
acessório de auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício;
(3) processo principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do
imposto, alterando a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de
compensação que se utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal,
teve seu valor diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para
não dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
Fl. 955
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um enquadramento
legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D, E ...), ou para
o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2, AC3...).
Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o mesmo
suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e elementos de
prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um ano-calendário
(AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que desenvolvem a
mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica da legislação
tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E. Ainda,
processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito X
para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
Dada e explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos
vinculados - conexão, decorrência e reflexo, resta evidenciado que o presente processo é
decorrente, nos termos o inciso III do §1o art. 6o do anexo II do Ricarf.
No caso, aplicando-se, no que couber o §5o do supracitado art. 6o, deve-se
aguardar a decisão de mesma instância do processo principal, no caso o processo no
16561.720117/2013-11.
Como este ainda está pendente de julgamento de embargos, e sem adentrar nos
aspectos inerentes ao eventual efeito devolutivo/suspensivo dos embargos com o novo CPC/2015
entendo que a cautela impõe aguardar o julgamento destes, para verificar a perfectibilização dos
acórdão 1201-002.981, e só então, verificar os efeitos replicáveis no presente processo.
Fl. 956
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720308/2017-50
Conclusão:
Assim, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância, no que concerne aos embargos
impetrados, relativo ao processo principal no 16561.720117/2013-11.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 957
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14540.VPTM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 28/09/2021 15:57:00 por MARCO ROGERIO BORGES.
Documento assinado digitalmente em 08/10/2021 09:26:26 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 28/09/2021 15:58:08 por MARCO ROGERIO BORGES.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.14540.VPTM
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
88C9F9D52869BF6C32C4B1F88EDA6549B11E4C87A85C604E6517EA866735FBA6
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.720308/2017-50. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.